Tribunal: TJMT
Processo: 1043405-20.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043405-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMES DE AN LACORTT VONTROBA - CPF: 721.107.161-34 (RECORRENTE), JAMES DE AN LACORTT VONTROBA - CPF: 721.107.161-34 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164264667, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados, sendo 04 (quatro) restrições, no valor total de
R$ 1.566,68 (um mil e quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos),
determinando a exclusão dos apontamentos restritivos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A inexistência de danos morais;

2) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. 164262966, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a legitimidade dos débitos negativados, mostrando-se
indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito.

No que tange
aos danos
morais, entendo que não restaram caracterizados,
uma vez que o autor, por ocasião das negativações combatidas nestes autos
(09/06/2019 - id. 164262966
), já possuía outras
03 (três) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência,
conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 22 de Maio de 2023

Carta No
HA0523042208

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
72110716134

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 72110716134:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101695191000016315 13/10/2016 14/11/2016 24/11/2016 17/09/2018 155,12

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100790185000400580 10/02/2018 02/04/2018 12/04/2018 18/06/2018 2.870,83

Empresa

UNOPAR SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0176662654 10/10/2017 14/06/2018 24/06/2018 08/01/2019 391,67

Empresa

UNOPAR SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0177404646 10/11/2017 14/06/2018 24/06/2018 31/05/2019 391,67

Empresa

UNOPAR SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0178411270 11/12/2017 14/06/2018 24/06/2018 31/05/2019 391,67

Empresa

UNOPAR SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0178775420 10/01/2018 14/06/2018 24/06/2018 31/05/2019 391,67

Empresa

UNOPAR SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0179427382 15/02/2018 14/06/2018 24/06/2018 31/05/2019 391,67

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000008555525541384 08/06/2018 24/06/2018 04/07/2018 16/07/2018 737,24

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100790185000400580 10/02/2018 24/06/2018 04/07/2018 21/10/2018 2.737,38

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000008555525541384 08/08/2018 19/08/2018 29/08/2018 01/10/2018 734,14

Empresa

PR-CTA/SBR CURITIBA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

18539014 10/08/2018 10/09/2018* 22/09/2018 14/11/2019 159,20

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000008555525541384 08/09/2018 01/10/2018 11/10/2018 28/10/2018 732,59

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000008555525541384 08/10/2018 28/10/2018 28/07/2024 09/12/2018 § 731,02

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100790185000400580 10/08/2017 05/11/2018 17/11/2018 18/11/2018 2.613,53

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100790185000400580 10/10/2017 18/11/2018 18/08/2024 09/12/2018 § 2.617,20

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000008555525541384 08/11/2018 09/12/2018 08/09/2024 06/01/2019 § 729,48

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100790185000400580 10/02/2018 09/12/2018 19/02/2021 13/03/2022 2.622,29

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000008555525541384 08/12/2018 06/01/2019 06/10/2024 17/03/2019 § 727,92

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000008555525541384 08/01/2019 17/03/2019 15/12/2024 24/03/2019 § 2.199,80

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000008555525541384 08/04/2019 20/04/2019 02/05/2019 11/05/2019 304,93

Empresa

SENAC EAD - 66 PORTO ALEGRE

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4390173 10/04/2019 08/05/2019 21/05/2019 21/06/2019 105,81

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000008555525541384 08/05/2019 20/05/2019 01/06/2019 24/06/2019 301,83

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0177404646 10/11/2017 30/05/2019 09/06/2019 08/08/2022 391,67

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0178411270 11/12/2017 30/05/2019 09/06/2019 08/08/2022 391,67

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0178775420 10/01/2018 30/05/2019 09/06/2019 08/08/2022 391,67

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0179427382 15/02/2018 30/05/2019 09/06/2019 08/08/2022 391,67

Empresa

SENAC EAD - 66 PORTO ALEGRE

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4390174 10/05/2019 04/06/2019 17/06/2019 21/06/2019 105,81

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000008555525541384 08/06/2019 24/06/2019 24/03/2025 15/07/2019 § 298,71

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000008555525541384 08/07/2019 22/07/2019 03/08/2019 05/08/2019 295,60

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000008555525541384 08/01/2020 25/01/2020 06/02/2020 16/02/2020 707,72

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000008555525541384 08/02/2020 22/02/2020 06/03/2020 28/03/2020 706,16

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000008555525541384 25/06/2020 12/07/2020 28/08/2020 22/08/2020 § 717,97

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000008555525541384 25/08/2020 05/09/2020 22/10/2020 05/12/2020 718,68

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000008555525541384 25/03/2021 10/04/2021 23/04/2021 22/05/2021 742,54

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000008555525541384 25/04/2021 22/05/2021 02/06/2021 12/06/2021 747,33

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000008555525541384 25/07/2021 08/08/2021 20/08/2021 15/08/2021 § 729,86

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

40131280 10/03/2023 10/04/2023 24/04/2023 28/04/2023 239,81

Empresa

BANCO PAN/CARTOES SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5409.0571.0082.4008 29/04/2023 29/04/2023 13/05/2023 04/05/2023 § 973,50

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000153334402 21/03/2023 04/05/2023 01/02/2029 05/05/2023 § 674,06

§ - Não disponibilizado para consulta

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois não temos acesso à

data de inclusão devido a pertencer(em) a outro banco de dados

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de JAMES VONTROBA:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO CSF SA ATACADAO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

10064179087 26/03/2023 16/04/2023 01/05/2023 05/05/2023 504,70

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 22/05/2023 às 15:11:30

==================================================================================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023